Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-57.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
- Mandato - Ação de exigir contas - Primeira fase - Embora advogado, mandatário, obrigue-se a prestar contas pelos valores recebidos e administrados em razão do mandato, não há, no caso, dúvida sobre a causa que ensejou o pagamento dos valores apontados na inicial, cuja higidez da obrigação não se discute em prestação de contas - Sentença mantida - Recurso não provido.